Tribunal: TJDFT
Processo: 0716678-31.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO CIVIL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão da 1a Turma Criminal do TJDFT, que deu provimento à apelação criminal para absolvê-lo da acusação de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/06), por ausência de ciência inequívoca das medidas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de exclusão da indenização por danos morais, ante a absolvição do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade da decisão judicial.
4. A absolvição do acusado com fundamento no art. 386, VII, do CPP — por ausência de prova da existência do fato típico — afasta, por consequência lógica, qualquer responsabilidade civil decorrente da infração penal.
5. A omissão no acórdão embargado, ao não explicitar a exclusão da indenização por danos morais, constitui vício passível de correção via embargos de declaração, a fim de evitar contradições e assegurar a completude do julgado.
6. A jurisprudência desta Corte reconhece que, sendo absolvido o acusado por inexistência de fato típico, deve também ser afastada a condenação à reparação civil pelos supostos danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e providos.
Tese de julgamento:
“A absolvição penal fundada na inexistência de prova da ocorrência do fato típico (CPP, art. 386, VII) afasta automaticamente a condenação à reparação civil por danos morais. A omissão judicial quanto à exclusão expressa de condenação civil pode ser suprida por embargos de declaração, quando demonstrada a repercussão da decisão penal no juízo cível.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, VII; 386, parágrafo único, II; 619; Lei no 11.340/06, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1968947, 0713950-48.2023.8.07.0005, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13.02.2025.